Tribunal: STJ
Processo: 0207651-52.2007.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 843751 - SP (2016/0004826-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS - MASSA FALIDA
ADVOGADO
: PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES E OUTRO(S) -
SP098709
AGRAVADO
: AVICOLA FELIPE S.A
ADVOGADOS
: HAMILTON YMOTO - SP157684
THEO MENEGUCI BOSCOLI - SP260055
LIVIA SANTOS MATHIAZI E OUTRO(S) - SP261067
ANDRESSA BENEDETTI - SP329192
INTERES.
: PDR CORRETORA DE MERCADORIAS S/S LTDA - ME -
MICROEMPRESA
EMENTA
DIREITO
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. OPERAÇÃO CAMBIAL FRAUDULENTA. PREJUÍZO AOS CREDORES DO
BANCO SANTOS. FRAUDE EM NEGÓCIO GARANTIDO POR CÉDULA DE PRODUTO
RURAL A FIM DE DESVIAR DINHEIRO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. BENEFÍCIOS
À AGRAVADA. NEXO CAUSAL.
1. No caso dos autos, as instâncias de origem registraram que a agravada realizou
operação com cédula de produto rural sabidamente sem lastro, ensejando a circulação
do título de crédito em prejuízo do patrimônio do Banco. Desse modo, há evidente nexo
causal direto entre a conduta e o dano alegado, apto a ensejar a responsabilização
solidária da agravada.
2. Em matéria de responsabilidade civil decorrente de ato ilícito doloso, a obrigação é
integral e solidária, conforme previsto no
do Código Civil. Todos os que
art. 942
concorreram para o evento danoso - especialmente quem emitiu ou endossou título
sabidamente inválido - devem responder pela reparação total dos prejuízos,
independentemente do valor individualmente obtido com a operação, não se aplicando,
na relação externa da solidariedade (entre o autor do dano e o lesado), a divisão da
indenização proporcional ao benefício econômico de cada coobrigado (Código Civil, arts.
264 e 275).
3. O benefício de cada responsável (relação interna da solidariedade) terá relevância
apenas em eventual ação de regresso ajuizada por aquele que pagou sozinho a
integralidade do valor da dívida (Código Civil, arts. 283 e 285).
4. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "[a] massa falida não se confunde com a
pessoa do falido, ou seja, o devedor contra quem foi proferida sentença de quebra
empresarial" (
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma,
REsp n. 702.835/PR,
julgado em
DJe de
.
16/9/2010,
23/9/2010)
5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e, de logo, dar provimento ao recurso
especial, restabelecendo a sentença, inclusive quanto aos ônus da sucumbência.
Documento eletrônico VDA52350561 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 14/11/2025 20:19:56
Publicação no DJEN/CNJ de 19/11/2025. Código de Controle do Documento: 4f350060-7635-458f-9403-82c53704197e

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA, por unanimidade, dar provimento ao agravo interno para
conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial, nos termos do voto da Sra. Ministra
Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
14 de novembro de 2025

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA52350561 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 14/11/2025 20:19:56
Publicação no DJEN/CNJ de 19/11/2025. Código de Controle do Documento: 4f350060-7635-458f-9403-82c53704197e

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 843751 - SP (2016/0004826-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS - MASSA FALIDA
ADVOGADO
: PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES E OUTRO(S) -
SP098709
AGRAVADO
: AVICOLA FELIPE S.A
ADVOGADOS
: HAMILTON YMOTO - SP157684
THEO MENEGUCI BOSCOLI - SP260055
LIVIA SANTOS MATHIAZI E OUTRO(S) - SP261067
ANDRESSA BENEDETTI - SP329192
INTERES.
: PDR CORRETORA DE MERCADORIAS S/S LTDA - ME -
MICROEMPRESA
EMENTA
DIREITO
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. OPERAÇÃO CAMBIAL FRAUDULENTA. PREJUÍZO AOS CREDORES DO
BANCO SANTOS. FRAUDE EM NEGÓCIO GARANTIDO POR CÉDULA DE PRODUTO
RURAL A FIM DE DESVIAR DINHEIRO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. BENEFÍCIOS
À AGRAVADA. NEXO CAUSAL.
1. No caso dos autos, as instâncias de origem registraram que a agravada realizou
operação com cédula de produto rural sabidamente sem lastro, ensejando a circulação
do título de crédito em prejuízo do patrimônio do Banco. Desse modo, há evidente nexo
causal direto entre a conduta e o dano alegado, apto a ensejar a responsabilização
solidária da agravada.
2. Em matéria de responsabilidade civil decorrente de ato ilícito doloso, a obrigação é
integral e solidária, conforme previsto no
do Código Civil. Todos os que
art. 942
concorreram para o evento danoso - especialmente quem emitiu ou endossou título
sabidamente inválido - devem responder pela reparação total dos prejuízos,
independentemente do valor individualmente obtido com a operação, não se aplicando,
na relação externa da solidariedade (entre o autor do dano e o lesado), a divisão da
indenização proporcional ao benefício econômico de cada coobrigado (Código Civil, arts.
264 e 275).
3. O benefício de cada responsável (relação interna da solidariedade) terá relevância
apenas em eventual ação de regresso ajuizada por aquele que pagou sozinho a
integralidade do valor da dívida (Código Civil, arts. 283 e 285).
4. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "[a] massa falida não se confunde com a
pessoa do falido, ou seja, o devedor contra quem foi proferida sentença de quebra
empresarial" (
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma,
REsp n. 702.835/PR,
julgado em
DJe de
.
16/9/2010,
23/9/2010)
5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e, de logo, dar provimento ao recurso
especial, restabelecendo a sentença, inclusive quanto aos ônus da sucumbência.
Documento eletrônico VDA52260179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/11/2025 18:08:16
Código de Controle do Documento: 3339fb4f-c370-40b5-b82e-65defe3d4da8

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pela MASSA FALIDA DO BANCO
SANTOS S/A contra decisão de fls. 995-1.000, que conheceu de agravo para dar parcial
provimento a recurso especial, apenas para determinar a fluência dos juros de mora a
partir da citação.
Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante alega, em síntese,
que a decisão deve ser parcialmente reformada, afastando-se a aplicação da Súmula 7
deste Superior Tribunal de Justiça, a fim de que seja dado integral provimento ao recurso
especial interposto.
Sustenta que o caso concreto não se consubstancia em reexame de prova,
pois os fatos atacados estariam contemplados no acórdão recorrido. Aponta, nesse
sentido, que o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo indicou
expressamente que a parte ora agravada "emitiu fraudulentamente título de crédito em
valor muito superior ao efetivamente recebido, sem que houvesse real comprometimento
de sua produção" (fl. 1.020), razão pela qual se impõe o reconhecimento da
responsabilidade solidária da parte ora agravada.
Argumenta que a Massa Falida não se confunde com o falido, de modo que
não se aplica o dolo bilateral como óbice à pretensão indenizatória.
Impugnação ao agravo interno às fls. 1.032-1.044, na qual a parte agravada
alega que: (i) a decisão agravada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos,
pois a reapreciação da ocorrência de dolo bilateral consubstancia reexame de prova; (ii)
a tese de que a Massa Falida não se confunde com o falido já foi devidamente afastada;
e (iii) o agravo interno é manifestamente improcedente, devendo ser aplicada a multa
prevista no
§ 4o, do Código de Processo Civil.
art. 1.021,
É o relatório.
VOTO
Da detida análise dos autos, verifico que o presente recurso merece prosperar,
uma vez que a aplicação do óbice da Súmula n. 7 do STJ não foi adequada, no caso
concreto.
Trata-se, na origem, de ação de indenização ajuizada pela MASSA FALIDA
DO BANCO SANTOS S/A em face da ora agravada, AVÍCOLA FELIPE S.A, e de PDR
CORRETORA DE MERCADORIAS LTDA. visando à reparação de danos materiais no
valor de R$ 15.665.149,00 (quinze milhões, seiscentos e sessenta e cinco mil, cento e
quarenta e nove reais) decorrentes da emissão de Cédula de Produto Rural sem lastro,
negociada com o Banco Santos em operação considerada fraudulenta (fls. 1-14).
Documento eletrônico VDA52260179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/11/2025 18:08:16
Código de Controle do Documento: 3339fb4f-c370-40b5-b82e-65defe3d4da8

Em primeiro grau, o pedido inicial foi julgado procedente e as rés foram
condenadas solidariamente ao pagamento da indenização requerida, além de custas e
honorários advocatício (fls. 557-66).
Transcrevo, a seguir, os principais fundamentos da sentença (fls. 559-565):

A presente ação tem por objeto o ressarcimento por perdas representadas pelo
inadimplemento de uma cédula de produto rural, a qual foi emitida no dia 08 de junho
de 2004, com vencimento em 08 de junho de 2005.
[...] No tocante ao mérito, alega a autora, na inicial, que as rés tomaram parte em
uma operação fraudulenta encetada com o objetivo de desviar recursos do
patrimônio do Banco Santos, o que foi feito em detrimento dos interesses de seus
credores.
Tal expediente teria ocorrido em virtude da emissão de cédulas de produto rural, as
quais, em verdade, não representavam nenhuma operação voltada ao financiamento
da atividade rural desempenhada pelo emitente da cártula, sendo certo que, mais
tarde, tais cédulas eram negociadas com a referida instituição financeira, a qual
pagava por elas seus valores de face, embora jamais recebesse as mercadorias
descritas nos títulos, ao passo que os valores desembolsados com a sua compra
eram quase que integralmente desviados em proveito de poucas pessoas, ligadas ao
próprio banco.
A co-requerida PDR, em sua defesa, chegou a confirmar a veracidade dessas
assertivas, as quais, de resto, vêm abundantemente corroboradas pelos documentos
trazidos aos autos.
Assim, uma breve leitura de alguns trechos do relatório do interventor nomeado para
o Banco Santos (fls. 156/158), permite constatar que as fraudes com a utilização de
CPR'S eram frequentes e, para sua efetivação, contavam com a ativa colaboração
dos produtores rurais que emprestavam seus nomes para que as cédulas frias
fossem emitidas.
Impressiona o fato de que os emitentes dos títulos recebiam, quando de seus
endossos, o singelo montante de cerca de 0,5% de seu valor de face, naquilo que foi
chamado de operação de "aluguel" de CPR, fato a evidenciar que, quem assim agia,
certamente sabia que não precisaria cumprir com a obrigação então assumida, pois,
do contrário, jamais os negociariam por montante inferior a 1% de seu real valor.
Tais cédulas acabavam por ser negociadas com o Banco Santos, agora por seu valor
integral, de face, e as quantias assim desembolsadas eram pulverizadas em
diferentes contas, consumando, destarte, o desfalque nos cofres da instituição, pois
as obrigações representadas pelos referidos títulos jamais eram honradas.
E a forma detalhada com o essas operações fraudulentas eram realizadas vem
perfeitamente descrita nos autos da liquidação extrajudicial conduzida pelo Banco
Central (aqui parcialmente reproduzidos às fls. 159/175), em que se descreve o
mecanismo de proteção conferido pelo banco aos emitentes desses títulos, o que se
dava através dos chamados "contratos de gaveta'', em que eles recebiam garantias
de que jamais precisariam liquidar as cédulas, quando do vencimento, circunstância
necessária e suficiente a caracterizar a ilicitude do negócios bem como a perfeita
ciência dos produtores rurais quanto a esse fato.
Deve ser ressaltado, ainda, que a prática levada a cabo com o uso das CPR'S
desempenhou importante papel na defraudação do patrimônio do Banco Santos,
constituindo-se em uma das principais causas de sua quebra.
Documento eletrônico VDA52260179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/11/2025 18:08:16
Código de Controle do Documento: 3339fb4f-c370-40b5-b82e-65defe3d4da8

[...] As requeridas não negaram sua efetiva participação nas operações comerciais
descritas na petição inicial, apresentando, porém, cada qual, diferentes versões para
explicar o que teria ocorrido e porque não seriam elas responsáveis pelo pagamento
da indenização ora pleiteada.
Contudo, as defesas apresentadas em nada se prestaram a elidir a responsabilidade
solidária de todas elas pela efetiva ocorrência desses fatos e pelos prejuízos que
disso advieram para o falido, ou seja, e, em última análise, dada sua quebra, para a
garantia que seu patrimônio representava para seus credores, cujos interesses estão
sendo aqui defendidos pela massa falida requerente.
[...] Já os produtores rurais que tomaram parte na farsa engendrada com a emissão
de títulos frios, destinados a jamais serem pagos, tampouco podem pretender fugir
às suas responsabilidades, sob a singela alegação de que não auferiram nenhuma
espécie de vantagem com a emissão dessa cédula.
Ora, quem quer que emita um título como aquele acostado à inicial, formalmente em
ordem, sabendo, desde sempre, que tudo não passa de uma farsa, não pode afirmar
que o fez apenas por exigências de terceiros, para permitir uma melhor
operacionalização de transações bancárias que efetuava, pois não se mostra
absolutamente crível que pudessem pretender os que tomaram parte na emissão e
colocação em circulação dessa cártula, que esse fato, ainda que constituísse uma
mera simulação, seria absolutamente destituído de conseqüências jurídicas.
Em uma nação democraticamente constituída, como a nossa, sob o pálio da
legalidade, ninguém pode se furtar às conseqüências dos atos que pratica,
notadamente quando esses se prestam a permitir o cometimento de atos outros,
ilícitos e lesivos ao patrimônio de diversas pessoas.
Conclui-se, então, que as co-requeridas que emitiram a CPR em questão e a
colocaram em circulação são diretamente responsáveis pela ocorrência da fraude
que a teve por objeto, devendo, assim, arcar com as consequências desse ato,
indenizando, destarte, os prejuÍzos daí decorrentes.
É o que se depreende do artigo 186 do Código Civil, porque da ação voluntária de
todas as requeridas, tomando parte na emissão e circulação da referida CPR, nasceu
a possibilidade de que o falido Banco Santos operacionalizasse a fraude que
acarretou notórios prejuízos a seus credores.
E todas as rés, cada um ao seu tempo, concorreram para que o dano ocorresse,
quer participando da emissão de cédula de produto rural que sabiam não se destinar
ao fim precípuo que deveria ensejar sua constituição, quer permitindo seu endosso e
circulação, até que viesse a ser adquirida pelo Banco Santos, numa operação que
nada mais representou que não uma parte do processo de defraudação de seu
patrimônio.

O Tribunal de origem, ao julgar a apelação, deu a ela parcial provimento,
reconhecendo a existência de dolo bilateral entre as partes e determinando a restituição
dos valores recebidos por cada uma das rés.
Em relação à parte ora agravada, condenou-a, assim, a restituir a quantia
de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) à massa falida do Banco Santos.
Confira-se a fundamentação do acórdão do TJSP, no ponto (fls. 817-824):

No mercado de capitais, o procedimento levado a efeito pelas partes é conhecido
como "aluguel" de Cédulas de Produto Rural - CPR, sendo pública e notória sua
utilização para desvio de recursos do falido Banco Santos.
Documento eletrônico VDA52260179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/11/2025 18:08:16
Código de Controle do Documento: 3339fb4f-c370-40b5-b82e-65defe3d4da8

Na prática, a produtora AVÍCOLA FELIPE S/A emitiu cédula de produto rural sem
lastro em operação financeira alguma, transferiu o título à PDR CORRETORA DE
MERCADORIAS LTDA., mediante o recebimento de R$ 50.000,00 e promessa de
pagamento do restante.
O Banco Santos, por sua vez, adquiriu o título endossado pela PDR CORRETORA
DE MERCADORIAS LTDA. por seu valor integral, ainda não quitado pela emitente. A
corretora então recebeu o valor de R$ 10.000.000,00, sem que houvesse
contraprestação alguma.
O relatório expedido em processo de Intervenção a que foi submetido o Banco
Santos (f. 156/175) atestou a ocorrência de operações financeiras fraudulentas
envolvendo a emissão de cédulas de produto rural sem lastro, com o fim de desviar
recursos do falido banco, o que teria resultado em sua quebra:

"...De forma simplificada a operação de "aluguel de CPRs" funcionava
assim: o produtor rural cooptado para participar do esquema emitia uma
CPR, confessando ter uma dívida com uma interposta empresa, ligada
indiretamente aos ex-administradores do Banco. A dívida confessada na
CPR era de, por exemplo, R$ 10 milhões, mas o produtor rural recebia de
fato apenas algo como R$ 50 mil (0,5%) pelo aluguel de seu nome. Além
de cópia da CPR o produtor rural mantinha consigo um "contrato de
gaveta" (firmado com a tal interposta empresa) e, em alguns casos, uma
carta de conforto (emitida por empresas como a Procid Participações e
Negócios S.A., algumas assinadas pelo próprio controlador do Banco, Sr.
Edemar Cid Ferreira). Ressalte-se que o contrato de gaveta continha
cláusulas que garantiam, na prática, que o produtor rural nada teria de
pagar no futuro. A empresa interposta na qualidade de dona da CPR,
tendo pago ao produtor rural que a emitiu apenas 0,5% de seu valor,
vendia a CPR ao Banco Santos pelo valor integral da emissão, no caso R$
10 milhões. O Banco Santos depositava os R$ 10 milhões na conta
corrente da interposta empresa, que na seqüência transferia os valores
para terceiros. O resultado era um desvio de R$ 10 milhões do caixa do
banco, que restava substituído por um ativo insubsistente: uma "CPR
alugada", que em condições normais dificilmente seria paga." (sic - f. 161
dos autos)

Consta do relatório supramencionado, inclusive, tabela com a discriminação das
operações de "aluguel de CPRs" ativas no Balanço do Banco Santos em 12.11.2004,
na qual está incluída a cédula de produto rural emitida pela AVÍCOLA FELIPE S/A (f.
164).
Se o emitente recebe o valor da venda, ou parte, no ato de sua formalização,
comprometendo-se a entregar o produto em data futura, nas condições pactuadas no
título, deve fazê-lo com base em produção rural. Não é o caso dos autos.
Nestas hipóteses é comum se operar o deságio dos títulos, que varia conforme a
liquidez de mercado dos produtos. Entretanto, a depreciação operada no caso em
apreço não é fidedigna, pois presente em patamar muito mais elevado que o
concebível, eis que a emitente recebeu apenas 0,5% (meio por cento) do valor de
face da cédula.
Ressalto que não possui sentido a assunção de uma obrigação jurídica sem uma
previsão honesta de adimplemento.
Documento eletrônico VDA52260179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/11/2025 18:08:16
Código de Controle do Documento: 3339fb4f-c370-40b5-b82e-65defe3d4da8

Nesta esteira, não resta dúvida quanto ao desvio da finalidade da cambial, em
operação simulada levada a efeito pelas partes.
Evidente que o instrumento não atendeu à sua precípua destinação, mas se
distanciou, e muito, de seus fins próprios. Houve simulação de uma situação jurÍdica
com a conivência da produtora/emitente, vez que manifesta a divergência entre a
aspiração real e aquela declarada pelas partes em termo.
[...] Da mesma forma, aqui há dolo bilateral; daí porque não há que se cogitar sobre
indenização, nos termos do
do Código Civil.
art. 150
A despeito de sustentar a emitente AVÍCOLA FELIPE S/A que nunca houve a
tradição integral do montante pactuado nessas operações -R$ 13.015.000,00 -
arguindo ter recebido apenas a quantia de R$ 50.000,00, a Instituição Financeira
juntou documentação que comprova a transferência de R$ 10.000.000,00 à conta
corrente de titularidade da empresa PDR CORRETORA DE MERCADORIAS LTDA.
(f. 31), endossante da cédula.
Ademais, ainda que a produtora rural não tivesse ciência da manobra engendrada
para beneficiar os controladores do Banco, como aduziu em seu apelo, emitiu
fraudulentamente título de crédito em valor muito superior ao efetivamente recebido,
sem que houvesse real comprometimento de sua produção.
Assim, anoto que o endosso do título ao Banco Santos, procedido pela corré
intermediadora, não figurou como único ato responsável pelo evento danoso, mas
também a emissão sem causa.
Verifico, pois, que a emitente do título atuou não como ofendida, mas como
coadjuvante na operação de "aluguel" da cédula de produto rural.
Levando em consideração as particularidades do caso, tem-se que as partes
geraram negócio simulado. Forjaram uma situação negocial inexistente,
preconcebida para gerar efeitos enganosos.
Cabe a esta Corte, portanto, reconduzir os protagonistas da fraude ao
,
statu quo ante
à situação em que se encontravam antes da celebração.
O desfazimento do negócio com o retorno das partes ao
é, pois, a
statu quo ante
solução que mais se coaduna ao caso, devendo se operar por defeito na sua
formação, mormente porque dele nenhuma das partes pode se beneficiar, eis que
todas, de alguma forma, contribuíram para a prática da fraude.
Desse modo, far-se-á a reposição dos valores recebidos por cada uma das
requeridas, AVÍCOLA FELIPE S/A e PDR CORRETORA DE MERCADORIAS LTDA.,
à massa falida do BANCO SANTOS S/A, considerado que esta efetivamente
dispendeu recursos ao financiamento de atividade rural, sem obter prestação em
troca, restringindo-se à posse de título sem causa.

Ante o caráter incontroverso e bem delineado das circunstâncias fático-
probatórias contidas no acórdão do Tribunal local, a solução da controvérsia do recurso
especial limita-se à sua revaloração jurídica, tal como alegado pela Massa Falida, ora
agravante.
Conforme os fatos registrados nos autos, a agravada emitiu cédula de produto
rural fraudulenta e, como emitente, é responsável pelas declarações nele lançadas. A
cédula de produto rural foi emitida para que fosse recebida vantagem pecuniária, sem
que fossem jamais recebidas as mercadorias.
A agravada sabia, pois, que o título não tinha lastro. Sem a emissão da cártula
fraudulenta não teria havido a circulação. E a circulação da cédula, própria da natureza
Documento eletrônico VDA52260179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/11/2025 18:08:16
Código de Controle do Documento: 3339fb4f-c370-40b5-b82e-65defe3d4da8

dos títulos de crédito, é que ensejou o prejuízo. Quem emite a CPRC sabe que se trata
de título de crédito passível de circulação.
O contrato de gaveta com o qual se combinou a devolução da cédula não
impede sua circulação e somente poderia ser discutido entre os respectivos signatários,
valendo destacar que as exceções pessoais só são oponíveis entre credor e devedor da
relação originária.
Diante desse contexto, tal como tenho decidido em recursos envolvendo a
mesma situação fática (
e
AREsp n. 494.407/SP, REsp n. 2.080.286/SP
, tenho que está configurado o nexo causal direto entre a
AREsp n. 1.321.180/SP)
conduta e o dano imputado, até mesmo porque, como registrado na sentença, as
operações fraudulentas, como a de que tratam os autos, constituíram uma das causas
relevantes da quebra do Banco Santos.
Disso decorre a responsabilidade da ora agravada, visto que sua conduta foi
elemento essencial para a concretização do ilícito que ocasionou prejuízo direto à
coletividade de credores da massa falida, circunstância que afasta a tese de "dolo
bilateral" acolhida pelo Tribunal de origem como fundamento para a limitação da
indenização.
A aplicação do
do Código Civil, que trata do dolo bilateral, pressupõe
art. 150
que o autor tenha agido com dolo próprio e finalisticamente orientado a obter vantagem
ilícita, em detrimento da outra parte contratante. Não foi isso que ocorreu no caso dos
autos, em que se verifica a ocorrência de simulação absoluta do negócio jurídico, em
prejuízo não da contraparte, mas dos terceiros em favor de quem fosse endossado o
título de crédito.
É necessário, também, se considerar que "[a] massa falida não se confunde
com a pessoa do falido, ou seja, o devedor contra quem foi proferida sentença de quebra
empresarial". Os interesses dos credores são defendidos pelo síndico. Nesse sentido, o
acórdão no
da relatoria do Ministro Luís Felipe Salomão, de cuja
REsp n. 702.835/PR,
ementa extraio:

A massa falida não se confunde com a pessoa do falido, ou seja, o devedor contra
quem foi proferida sentença de quebra empresarial. Nesse passo, a nomeação do
síndico visa a preservar, sobretudo, a comunhão de interesses dos credores (massa
falida subjetiva), mas não os interesses do falido, os quais, no mais das vezes, são
conflitantes com os interesses da massa. Assim, depois da decretação da falência, o
devedor falido não se convola em mero expectador no processo falimentar, podendo
praticar atos processuais em defesa dos seus interesses próprios. Quarta Turma,
julgado em
DJe de
.
16/9/2010,
23/9/2010)

Ainda que o Banco Santos, por meio de seus antigos gestores, tenha
participado do esquema fraudulento, isso não infirma a legitimidade e a boa-fé da Massa
Documento eletrônico VDA52260179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/11/2025 18:08:16
Código de Controle do Documento: 3339fb4f-c370-40b5-b82e-65defe3d4da8

Falida, que se encontra em posição jurídica absolutamente distinta e que, no caso
concreto, apenas busca recompor o ativo do espólio falimentar em benefício de credores
prejudicados por atos fraudulentos de terceiros - como a ora agravada.
Não bastasse isso, o acórdão recorrido reconheceu expressamente a emissão
dolosa da cédula de produto rural pela empresa Avícola Felipe S/A, sabidamente sem
lastro, com o único objetivo de viabilizar operação financeira fraudulenta, recebendo
ínfima fração do valor de face da cártula (0,5%). Trata-se, portanto, de ato ilícito doloso
que configura causa direta e determinante do dano, nos termos dos arts. 186, 927 e 942
do Código Civil, não havendo espaço para aplicação do princípio do "statu quo ante"
como se o negócio jurídico fosse meramente anulável ou ineficaz.
Ao contrário do que entendeu a Câmara Julgadora, a solução da controvérsia
não se limita à restituição das quantias efetivamente recebidas, pois a responsabilidade
civil decorre da emissão e colocação em circulação de título cambial fraudulento, que por
sua natureza enseja confiança e permite sua negociação em mercado. O valor nominal
do título representa a extensão objetiva do dano, na medida em que foi por esse
montante que o Banco Santos efetivamente despendeu recursos, os quais foram
desviados em decorrência da fraude estruturada. Caberá à emitente do título, ré na
presente ação, demandar em regresso o valor do prejuízo, caso assim o entenda, na
proporção de responsabilidade de cada um dos envolvidos na fraude.
Reitero, portanto, que, em matéria de responsabilidade civil decorrente de ato
ilícito doloso, a obrigação é integral e solidária, conforme previsto no
do Código
art. 942
Civil.
Todos os que concorreram para o evento danoso - especialmente quem emitiu
título sabidamente inválido - devem responder pela reparação total dos prejuízos,
independentemente do valor individualmente auferido com a operação, não se aplicando
a divisão da indenização proporcional ao benefício econômico em relação ao lesado,
como pretendeu a Corte estadual.
Com efeito, em se tratando de obrigação solidária, cada um dos devedores
responde pela dívida toda perante o credor, nos termos da expressa dicção dos arts. 264
e 275, do Código Civil, ficando-lhe assegurado o direito de exigir, em regresso, a sua
quota de cada um dos coobrigados (Código Civil,
. Se a dívida solidária decorrer
art. 283)
de obrigação contraída no interesse de apenas um dos devedores, responderá este por
toda ela para com aquele que pagar (Código Civil,
.
art. 285)
Assim, na relação externa da solidariedade (entre o autor do dano e o lesado),
não importa calcular o percentual de proveito de cada um dos responsáveis. O benefício
de cada responsável (relação interna da solidariedade) terá relevância apenas em
eventual ação de regresso ajuizada por aquele que pagou sozinho a integralidade do
valor da dívida (Código Civil,
.
art. 285)
Documento eletrônico VDA52260179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/11/2025 18:08:16
Código de Controle do Documento: 3339fb4f-c370-40b5-b82e-65defe3d4da8

Verifico ser o caso, assim, de reconsiderar a decisão agravada para
restabelecer a sentença, que reconheceu a responsabilidade solidária da empresa
Avícola Felipe S/A pela integralidade dos danos materiais causados à Massa Falida do
Banco Santos S/A, nos termos do pedido inicial.
conhecer do
Em face do exposto, dou provimento ao agravo interno para
agravo e, de logo, dar provimento ao recurso especial, restabelecendo a sentença,
inclusive quanto aos ônus da sucumbência.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52260179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/11/2025 18:08:16
Código de Controle do Documento: 3339fb4f-c370-40b5-b82e-65defe3d4da8

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA

AgInt no
Número Registro: 2016/0004826-4
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 843.751 / SP
Números Origem: 000050652087 02076515220078260100 072076516001 200461810089549
200720765161 2076515220078260100 5830020072076514
58300200720765180000
PAUTA: 11/11/2025
JULGADO: 11/11/2025
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. PAULO EDUARDO BUENO
Secretária
Bela. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS - MASSA FALIDA
ADVOGADO
: PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - SP098709
AGRAVADO
: AVICOLA FELIPE S.A
ADVOGADOS
: HAMILTON YMOTO - SP157684
THEO MENEGUCI BOSCOLI - SP260055
ADVOGADA
: LIVIA SANTOS MATHIAZI E OUTRO(S) - SP261067
ADVOGADA
: ANDRESSA BENEDETTI - SP329192
INTERES.
: PDR
CORRETORA
DE
MERCADORIAS
S/S
LTDA
-
ME
-
MICROEMPRESA
ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Obrigações - Espécies de Títulos de Crédito - Cédula de Crédito Rural
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS - MASSA FALIDA
ADVOGADO
: PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES E OUTRO(S) - SP098709
AGRAVADO
: AVICOLA FELIPE S.A
ADVOGADOS
: HAMILTON YMOTO - SP157684
THEO MENEGUCI BOSCOLI - SP260055
ADVOGADA
: LIVIA SANTOS MATHIAZI E OUTRO(S) - SP261067
ADVOGADA
: ANDRESSA BENEDETTI - SP329192
INTERES.
: PDR
CORRETORA
DE
MERCADORIAS
S/S
LTDA
-
ME
-
MICROEMPRESA
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a) PATRÍCIA RIOS SALLES DE OLIVEIRA, pela parte AGRAVANTE: MASSA
FALIDA DO BANCO SANTOS
Dr(a) HAMILTON YMOTO, pela parte AGRAVADO: AVICOLA FELIPE S.A
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUARTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A QUARTA TURMA, por unanimidade, deu provimento ao agravo interno para
conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial, nos termos do voto da Sra.
C5424251554854430<5908@
2016/0004826-4 - AREsp 843751 Petição : 2017/0062174-0 (AgInt)
Documento eletrônico VDA52230278 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI, QUARTA TURMA Assinado em: 11/11/2025 18:07:53
Código de Controle do Documento: AAEFEAB5-D9B6-42F0-A974-D726D2387A3A

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA

AgInt no
Número Registro: 2016/0004826-4
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 843.751 / SP
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.
C5424251554854430<5908@
2016/0004826-4 - AREsp 843751 Petição : 2017/0062174-0 (AgInt)
Documento eletrônico VDA52230278 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI, QUARTA TURMA Assinado em: 11/11/2025 18:07:53
Código de Controle do Documento: AAEFEAB5-D9B6-42F0-A974-D726D2387A3A